Tribunal: STF
Processo: ARE 1534741
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. Condenação em primeira instância confirmada na segunda. Preliminares de nulidade. Questões nem sequer ventiladas durante a ação penal ou em sede de apelo. Preliminares rejeitadas. Impossibilidade de utilização de revisão criminal para o reexame geral do conjunto probatório, como segunda apelação. Condenação que encontra arrimo nas provas dos autos. Ausência de elementos a macular os depoimentos das testemunhas de acusação. Pena bem aplicada. Concretização em 4 anos e 2 meses de reclusão. Elevação com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Culpabilidade, conduta social e consequências do delito. Manutenção. Agravante pela idade da vítima. Pretendida redução. Impossibilidade. Penas dosadas em conformidade com a lei e com fundamentação idônea. Impossibilidade de desconstituição da coisa julgada para substituição de uma interpretação jurisprudencial por outra ou para alterar ponto de discricionariedade motivada do Magistrado. Revisão indeferida.”(edoc. 56)  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados. (edoc. 79)



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts.1º, I e III); (art.3º, I e IV), da isonomia (art.5º, caput), ao princípio da legalidade (5º, II), do direito de pronunciamento judicial acerca de abusos, ameaça de lesão a direito fundamental (5º, XXXV), do princípio de que não há crime sem lei anterior que o defina (5º, XXXIX), do devido processo legal (5º, LIV), do contraditório (5º, LV) e da licitude das provas (5º, LVI), da publicidade de atos processuais (5º, LX), da legalidade e eficiência dos atos dos Poderes Públicos (art.37) e da suficiente fundamentação das decisões judiciais (art.93, IX) e da impossibilidade de acusação sem investigação e consequentemente sem provas (arts. 129, I, V, VI, VIII e 144, §4º). (edoc. 68, p. 17).



    É o breve relatório.



    Decido.



    O inconformismo não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “2.1. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA NO CASO



    Cuida o presente recurso da matéria relativa ação penal, que a própria CF no art.105, §3º define como matéria de relevância de direito infraconstitucional federal: ... § 3º Haverá a relevância de que trata o § 2º deste artigo nos seguintes casos: I - ações penais; ... 



    Só isso, por tabela, seria suficiente para a demonstração da repercussão geral do caso. 



    De início, é necessário considerar que o princípio que se erigiu à condição de preceito constitucional já é naturalmente de repercussão geral. Notório, pois, que só são incluídos na Constituição Federal preceitos relativos a matéria de relevância geral, excluindo-se dela qualquer regulação de ordem meramente particular entre interesses privados. 



    De qualquer modo, não se trata de recurso questionando aplicação de um dispositivo constitucional amparador de direito privado disponível, mas de direito indisponível relativo à pena privativa de liberdade do cidadão, cuidando-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão com patente afronta a relevantíssimos princípios constitucionais como os da cidadania e da dignidade da pessoa humana (CF, arts.1º, I e III), dos objetivos fundamentais da República, de construir uma sociedade justa , que promova o bem de todos (art.3º, I e IV), da isonomia (art.5º, caput), ao princípio da legalidade (5º, II), do direito de pronunciamento judicial acerca de abusos, ameaça de lesão a direito fundamental (5º, XXXV), do princípio de que não há crime sem lei anterior que o defina (5º, XXXIX), do devido processo legal (5º, LIV), do contraditório (5º, LV) e da licitude das provas (5º, LVI), da publicidade de atos processuais (5º, LX), da legalidade e eficiência dos atos dos Poderes Públicos (art.37) e da suficiente fundamentação das decisões judiciais (art.93, IX) e da impossibilidade de acusação sem investigação e consequentemente sem provas (arts. 129, I, V, VI, VIII e 144, §4º). 



    A orientação dessa Suprema Corte acerca da ação penal aqui examinada, com suas delicadas circunstâncias, acarretará importantes reflexos tanto para as decisões de Cortes inferiores, como para a estabilidade institucional e segurança jurídica, ainda mais considerando tratar-se de ação penal. 



    Suscitada questão relativa a preceito constitucional que garante direito fundamental ao cidadão, já decidiu essa Colenda Suprema Corte pela existência de repercussão geral, visto que a solução a ser dada serviria de orientação aos diversos Tribunais do país, além de bastar o reconhecimento de que o deslinde da questão ultrapassaria os limites do interesse subjetivo das partes no feito (STF, Pleno, Reperc.Geral em RE 592.581-RS, julg.22.102009, Rel.Min. RICARDO LEWANDOWSKI, public. DJe19.11.09). 



    Especificamente quanto à ausência de fundamentação na decisão judicial, com afronta ao art.93, IX, da CF, essa Suprema Corte já reconheceu a repercussão geral (STF, AG 791292-QO-RG/PE, julg.23.6.2010, Rel.Min. GILMAR MENDES, public. DJe 13.8.2010; RE 635729-RG/SP, julg.30.6.2011, Rel.Min. DIAS TOFFOLI, public.DJe 24.8.2011). 



    A matéria de que cuida o presente recurso, como se vê, não se restringe ao interesse subjetivo do recorrente, sendo notoriamente relevante para o sistema político-jurídico, nada mais sendo preciso, pois, para reforçar a demonstração da repercussão geral do caso, nos termos dos artigos 102, §3º, da CF (EC 45/2004)10, 1035, do CPC11 e 322 e parágrafo, do RISTF”(edoc. 68, p. 17-18)



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ainda que superado esse óbice, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente